Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REPARAÇÃO CIVIL. LANCHONETE. DRIVE-THRU. INSULTOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VÍDEO. GRAVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. AUTOR.
1. Os insultos proferidos aos gritos à atendente de lanchonete são aptos a violar direitos da personalidade desta, mais especificamente os direitos à imagem e à honra.
2.. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. É devida a majoração dos valores fixados a título de reparação por dano moral quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau não atender aos preceitos visados e se demonstrar desproporcional à violação ocorrida.
3. Reparação por dano moral mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. O réu reconvinte que pleiteia reparação por danos morais em razão de ser exposto em vídeo produzido pelo autor reconvindo deve demonstrar a existência do alegado vídeo e responsabilidade deste na sua produção.
6. Apelação desprovida.